Tribunal: TJDFT
Processo: 0706804-14.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELANTE: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU APELADO: ROBERTO CARLOS DE JESUS DESPACHO Com fundamento no art. 10 do CPC, dê-se vista às partes para, em até 5 dias, se manifestarem a respeito da possível perda do objeto do presente mandado de segurança e/ou falta de interesse do apelo, considerando os documentos juntados pelo cartório de origem no ID 52018824. Após, voltem conclusos para julgamento. Brasília, 11 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator